Tribunal: TJSP
Processo: 2285879-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licença Prêmio
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSO
Justiça Gratuita – Necessidade do benefício – Não demonstrada – Concessão – Impossibilidade:

– Sem a demonstração por documentos da impossibilidade de arcar com as custas e com as despesas, o litigante não faz jus à gratuidade processual.